Tribunal: TJSP
Processo: 2240617-47.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Mental
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.475/2024, DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA. INSTITUIÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA VIDA. PARÁGRAFOS 1o E 2o DO ART. 3o E ARTIGO 4o DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS.
I. Caso em exame
Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Catanduva, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.475/2024, DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA. INSTITUIÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA VIDA. PARÁGRAFOS 1o E 2o DO ART. 3o E ARTIGO 4o DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS.
I. Caso em exame
Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Catanduva, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Ordinária Municipal n. 6.475, de 16 de fevereiro de 2024, que institui a Semana Municipal de Valorização da Vida.
O autor alega vício de iniciativa e violação da reserva de administração, argumentando que a lei impõe obrigações ao Poder Executivo e gera despesas sem a devida indicação de fonte de custeio.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a Lei Municipal n. 6.475/2024, ao instituir a Semana Municipal de Valorização da Vida, viola princípios constitucionais, especialmente no que tange à reserva de iniciativa e à separação dos poderes.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a lei apresenta vício de iniciativa; e (ii) saber se a norma impõe obrigações ao Poder Executivo que configuram usurpação de competência.
III. Razões de decidir
A análise da constitucionalidade da lei deve ser feita com base na Constituição Estadual, conforme o § 2o do artigo 125 da Constituição Federal.
A lei impugnada não apresenta vício de iniciativa em sua totalidade, pois a lei instaura política pública no âmbito da saúde e não macula a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, tampouco da reserva de Administração.
Os parágrafos 1o e 2o do artigo 3o, bem como o artigo 4o impõem obrigações específicas ao Poder Executivo, configurando vício de inconstitucionalidade.
A falta de indicação de fonte de custeio não torna a norma inconstitucional, mas pode resultar em sua ineficácia no exercício financeiro. Art. 25 da Constituição Bandeirante não violado.
IV. Dispositivo e tese
Julga-se procedente em parte a ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 1o e 2o do artigo 3o e artigo 4o da Lei Municipal n. 6.475, de 16 de fevereiro de 2024, mantendo a constitucionalidade dos demais dispositivos legais.
10. Tese de julgamento: "1. A lei impugnada não apresenta vício de iniciativa em sua totalidade, pois a lei instaura política pública no âmbito da saúde e não macula a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, tampouco da reserva de Administração." 2. A imposição de obrigações ao Poder Executivo configura vício de inconstitucionalidade."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação
CE, art. 24, §2o;
CE, art. 47, II, XIV e XIX;
CF/1988, art. 61, §1o, II, 'a', 'c' e 'e'.
Jurisprudência
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2157250-28.2024.8.26.0000, Rel. Nuevo Campos, Órgão Especial, j. 06/11/2024.
STF, Tema 917.